Tribunal: TCU
Processo: 031.312/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13889/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.312/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Francielly de Oliveira (XXX.040.449-XX); Jorge Arturo Villena Medrano (XXX.001.488-XX); Juliana da Silva Nobrega (XXX.228.188-XX); Michella Rocha dos Santos Fraga (XXX.481.199-XX); Sidnei Silva Souza (XXX.537.272-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.